Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Inquérito policial. Trancamento. Prisão preventiva. Deficiência na instrução do habeas corpus.
1 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 - Não havendo ilegalidade manifesta nem demonstrado que a veiculação de informações a respeito das investigações pela mídia causou prejuízo ao paciente –- reportagens foram feitas após o levantamento do sigilo, a pedido da defesa --, não é hipótese de trancamento do inquérito policial.
3 - Não é possível examinar pedido de revogação da prisão preventiva se deficiente a instrução do habeas corpus - não consta cópia da decisão em que decretada a custódia cautelar e os autos tramitam em sigilo.
4 – Ordem denegada.